Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602444-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0602444-35.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA -
ELEIÇÃO 2022 - Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA
(EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
SONIA ROSANA FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796971
31/01/2024
16:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.142

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602444-
35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
EMBARGANTE: NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
JUNTADOS ANTES DO JULGAMENTO
D A S
C O N T A S .
O M I S S Ã O
CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL AFASTADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Num. 43796971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116124592400000042754626
Número do documento: 24013116124592400000042754626
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:53:40

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Configura omissão a ausência de análise
de documentação juntada anteriormente ao
julgamento dos autos.

3. Embargos a que se dá provimento para
excluir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por NOEMIA DE SOUZA E SILVA
ALVES ROCHA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido MDB nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 62.816 (id. 43763895).
Em suas razões (id. 43766881), alega que o Acórdão embargado é omisso, dado
que ignorou a regularização efetuada pela candidata antes do julgamento da demanda (id.
43754481 e documentos anexos).
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos,
razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documentos que comprovariam a
regularidade da despesa que ensejou a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos aclaratórios, a fim de afastar a necessidade de recolhimento do valor de R$
2.324,42 ao Tesouro Nacional (id. 43775151).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43796971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116124592400000042754626
Número do documento: 24013116124592400000042754626
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:53:40

O Acórdão embargado foi publicado no dia 14/11/2023 (id. 43765476) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 16/11/2023 (id. 43766881), sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante aduz que o julgado deixou de considerar toda a
documentação juntada anteriormente, complementada quando da oposição dos Embargos.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De outra sorte, a prestadora se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
Num. 43796971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116124592400000042754626
Número do documento: 24013116124592400000042754626
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:53:40

tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No caso concreto, de fato verifica-se que o documento que ensejou a determinação
de restituição de valores ao Tesouro Nacional foi apresentado, de forma a regularizar a
pendência, anteriormente ao julgamento do processo (ids. 43754632 e 43754633).
Portanto, constatada a ocorrência de omissão no julgado, bem como o contido no
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o acolhimento dos aclaratórios é de rigor, com o
afastamento da determinação de recolhimento do valor R$ 2.324,42 contida no Acórdão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, para o fim de excluir do Acórdão a determinação de restituição do
valor de R$ 2.324,42 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) ao
Tesouro Nacional, mantida a aprovação das contas com ressalvas, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(1327) Nº
0602444-35.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL, NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-
A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
Num. 43796971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116124592400000042754626
Número do documento: 24013116124592400000042754626
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:53:40

PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43796971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116124592400000042754626
Número do documento: 24013116124592400000042754626
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/02/2024 13:53:40